Tribunal: TJSP
Processo: 2098901-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. VERBAS DECORRENTES DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, O QUE OCORREU APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO TRABALHISTA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL, NOS TERMOS DO ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DESSES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. VERBAS DECORRENTES DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, O QUE OCORREU APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. RELAÇÃO TRABALHISTA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL, NOS TERMOS DO ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/05. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DESSES CRÉDITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000640202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098901-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRULEV INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado SIDEMI FREITAS CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2098901-71.2020.8.26.0000 -Voto no 24757
2
Voto no 24757
Agravo de Instrumento no 2098901-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravante: Construlev Indústria e Comercio de Plasticos Ltda - Em Recuperação
Judicial
Agravado: Sidemi Freitas Cordeiro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO.
VERBAS
DECORRENTES
DA
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, O QUE
OCORREU APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
RELAÇÃO TRABALHISTA POSTERIOR AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO.
CRÉDITO
DE
NATUREZA
EXTRACONCURSAL, NOS TERMOS DO ART. 49, CAPUT,
DA LEI No 11.101/05. PLANO DE RECUPERAÇÃO QUE
AFASTA A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DESSES
CRÉDITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 82 dos originais, que, no âmbito da ação de recuperação judicial das
agravantes, indeferiu o pedido de habilitação de crédito formulado por Marnei Luis
Cardoso Ferreira Junior:
“Acolho como razões de decidir a manifestação da administradora (fls.
50/52, corroborada pela cota ministerial (fls. 68/70), onde opinam pela
extinção do feito, em razão do crédito não se submeter aos efeitos da
Recuperação Judicial, tendo em vista sua comprovada extraconcursalidade.
Deste Modo extingo o presente feito com base nos fundamentos acima
expostos.”

Insurgem-se as recuperandas, sustentando, em síntese, que, em
respeito aos princípios da preservação da empresa e da competência do Juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2098901-71.2020.8.26.0000 -Voto no 24757
3
recuperação para deliberar sobre os atos de disposição patrimonial das recuperandas, a
jurisprudência firmou o entendimento de que a execução dos créditos trabalhistas
constituídos após o pedido de recuperação deve prosseguir no Juízo universal.
Alegam, também, que não há dispositivo legal que impeça o
credor extraconcursal de habilitar o seu crédito na recuperação, e que tanto as
recuperandas, como os credores, concordaram com a habilitação do crédito.
Não houve pedido de liminar recursal (fls. 194).
Manifestação da administradora judicial às fls. 197/201 pelo não
provimento do recurso.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 206/207,
também pelo não provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Anota-se que o pedido de recuperação judicial foi formulado
pelas ora agravantes em 22/01/2014 e o plano foi homologado em 07/07/2015 (fls.
2.029/2.031 dos originais).
A presente habilitação refere-se a crédito decorrente de sentença
prolatada em reclamação trabalhista ajuizada em 2018 (fls. 08/13 dos originais).
O vínculo empregatício com o agravado perdurou entre
16/09/2015 a 11/08/2017 (fls. 25 e 36 dos originais).
II) Em que pese o inconformismo das recuperandas contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de habilitação do crédito, o presente agravo não
comporta provimento.
Isso porque, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/05,
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”, o que não é o caso do crédito do agravado Sidemi Freitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2098901-71.2020.8.26.0000 -Voto no 24757
4
Cordeiro.
Primeiro, porque a relação trabalhista com as recuperandas
iniciou após o pedido de recuperação (em 16/09/2015, conforme fls. 25 e 36 dos
originais).
Além disso, o crédito em questão diz respeito a verbas
trabalhistas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, o que também ocorreu após
o pedido de recuperação.
Ou seja, o fato gerador do crédito perseguido é posterior ao
pedido de recuperação.
Logo, esses valores possuem natureza extraconcursal, devendo
ser perseguidos pelas vias próprias, conforme previsto especificamente na cláusula 8.5
do próprio plano de recuperação (fls. 1.248/1.338 e 1.661/1.672 dos originais) aprovado
pelos credores a ele submetidos:
“8.5. CREDORES NÃO SUJEITOS.
Este Plano não contempla proposta específica para os Créditos não
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por força do artigo 49 da
LRF. Os mesmos serão negociados individualmente de acordo com a
particularidade de cada crédito, porém no fluxo de caixa projetado,
conforme anexo I, já estão provisionadas verbas para os pagamentos
destes créditos.” (fls. 1.271 dos originais)
Anota-se, também, que tal cláusula 8.5 não foi alterada no aditivo
ao plano de recuperação juntado às fls. 1.661/1.672 dos originais.
Ademais, destaca-se que, no mesmo sentido, já decidiu esta 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial em outros casos semelhantes envolvendo a
“Construlev
Indústria
e
Comércio
de
Plásticos
Ltda.”:
AI
no
2104133-
98.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 10/07/2019), AI no
2071323-70.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 10/07/2019), AI no
2104105-33.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 14/08/2019), AI no
2119471-15.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 14/08/2019), AI no
2144129-06.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 27/08/2019), AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2098901-71.2020.8.26.0000 -Voto no 24757
5
2143312-39.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 27/08/2019), AI no
2173916-80.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 03/10/2019), AI no
2173942-78. 2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 03/10/2019), AI no
2184199-65.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 11/10/2019), AI no
2182650-20.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 11/10/2019), AI No
2219179-38.2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 16/12/2019), AI no
2200125-86. 2019.8.26.0000 (Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 16/12/2019).
Inclusive, os embargos declaratórios opostos até o momento
também foram rejeitados.
III) Diante de tais fundamentos, a r. decisão agravada deve ser
mantida em sua integralidade.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)